Tribunal: TJBA
Processo: 8009611-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009611-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUNGHISKAN CARDOZO DE AMORIM

Advogado(s)
:
DANIEL RIOS COSTA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. RELEVÂNCIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS. OFENSA À COISA JULGADA. VALOR ELEVADO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INTIMAÇÃO DO PERITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, determinando que o Juízo de origem intime o perito para apresentar esclarecimentos sobre as impugnações apresentadas sobre os cálculos, oportunizando nova decisão.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos em fase de cumprimento de sentença, ignorando impugnações de ambas as partes ao laudo pericial, que apontavam inconsistências e possível violação à coisa julgada. O perito, apesar de intimado, permaneceu silente, e a decisão de homologação foi proferida sem que os esclarecimentos necessários fossem prestados. Os valores em discussão são de elevada monta, próximos a um milhão de reais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a homologação dos cálculos periciais, sem a prévia manifestação do perito sobre as impugnações apresentadas pelas partes, especialmente no que tange à alegação de inconsistências e violação à coisa julgada, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, justificando a anulação da decisão e a determinação de novos esclarecimentos periciais.

III. Razões de decidir

A homologação dos cálculos sem a devida oitiva do perito sobre as impugnações das partes configura açodamento processual, especialmente diante da relevância das questões suscitadas, que envolvem suposta violação à coisa julgada e valores significativos.

A ausência de manifestação do perito impede a completa elucidação da controvérsia, comprometendo a segurança jurídica e a higidez do processo executivo. O princípio do devido processo legal e da ampla defesa impõe a necessidade de saneamento das dúvidas antes da prolação de decisão definitiva sobre os cálculos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente. Anula-se a decisão que homologou os cálculos e determina-se o retorno dos autos à origem para que o perito seja intimado novamente a prestar os esclarecimentos devidos sobre as impugnações apresentadas, especialmente quanto à alegação de inconsistências dos cálculos periciais aos limites da coisa julgada, para posterior prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009611-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GUNGHISKAN CARDOZO DE AMORIM e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.